Tribunal: STF
Processo: AI 843665
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MANUTENÇÃO CONSIDERADA A EXONERAÇÃO EXISTENTE NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE. BENEFÍCIO LEGAL.



    ART. 11 DA LEI 9.779/1999.



    ART. 153, § 3º, II DA CONSTITUIÇÃO.



    Nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte, o direito ao creditamento do montante do IPI cobrado na aquisição de insumo ou matéria-prima que será utilizado em operação da qual resulte a saída de bem desonerado depende de expressa autorização legal.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.